Tribunal: TJDFT
Processo: 0712740-62.2023.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RES FURTIVA. VALOR. RESTITUIÇÃO. REINCIDÊNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
I – A inexpressividade do valor do bem subtraído ou a restituição da res furtiva não são suficientes para excluir a tipicidade do delito de furto, sob o manto do princípio da insignificância, quando se verifica que o comportamento dos agentes que reiteram na prática criminosa, não preenche o requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.
II – Recurso provido. Sentença cassada.